Tribunal: TJMT
Processo: 1030529-10.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030529-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELLE CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 097.766.786-37 (APELADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1030529-10.2022.8.11.0041

APELANTE:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: FRANCIELLE CARLA DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE –– PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A VENDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – “
DESPESAS DECORRENTES
” – GASTOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E DESPESAS COM DESPACHANTE – COMPROVAÇÃO – ABATIMENTO –RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito,

devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das
despesas decorrentes
e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
-
exegese do art. 2º,
caput
, do Decreto-Lei nº 911/69.

É perfeitamente possível a dedução do crédito do financiado de
despesas
administrativas decorrentes da venda do bem (honorários advocatícios extrajudiciais e despachante), se devidamente comprovadas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra sentença proferida na
Ação de Prestação de Contas n. 1030529-10.2022.8.11.0041
ajuizada por
FRANCIELLE CARLA DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando: (i) o direito à prestação de contas, que considerou exibidas pela ré e; (ii) o direito da autora ao recebimento valor de R$ 2.979,98, que deve ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês computados da citação e correção monetária pelo INPC contados da data do leilão. Por fim, considerando o princípio da causalidade, já que a ré não apresentou a prestação de contas de forma voluntária, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Em síntese, sustenta a apelante que o juiz de piso afastou o pagamento pela autora, apelada, dos honorários advocatícios “
pois houve deferimento da gratuidade de justiça a apelada na ação de busca e apreensão de nº 1020506-39.2021.8.11.0041”
, contudo, os honorários advocatícios apresentados são referentes aos honorários extrajudiciais (R$ 4.000,00), e não judiciais.

Destaca que a cota do consorciado em atraso é encaminhada a um departamento específico da requerida – denominado Departamento de Cobrança – onde, por meio de uma equipe, coordenadas por um corpo de advogados, irá atuar veementemente na busca da recuperação do crédito inadimplido, por meio de contatos estabelecidos em telefonemas, envio de mensagens de texto (SMS, e-mails, etc.), acordos, acompanhamento dos pagamentos, busca e apreensão, dentre outras, consoante expressa previsão

do consórcio - Cláusula 26, item VII.

Destaca outrossim, que restou comprovado que houve pagamento de despesas com despachante no total de R$ 640,00, conforme minuciosamente demonstrado e comprovado, perfazendo um saldo devedor da apelada no valor de R$ 1.660,02, consoante cálculo apresentado:

“VENDIDO R$40.200,00

Saldo devedor apurado pela ré aos 17/05/2022 no valor de R$ 33.653,68;

Débitos Detran assumidos na impugnação em R$ 3.566,34;

Honorários extrajudiciais R$4.000,00

Serviço despachante R$640,00

SALDO DEVEDOR DA AUTORA EM R$1.660,02”

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo – ID. 196473753.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
- Ação de Prestação de Contas
ajuizada pela
FRANCIELLE CARLA DE OLIVEIRA,
devedora fiduciante em contrato de alienação fiduciária firmado com a requerida, ora apelante
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA,
em razão da venda extrajudicial do bem objeto do contrato.

Vejamos a síntese da sentença de primeiro grau:

“Feitas essas considerações, declaro, inicialmente, o direito da autora de exigir a prestação de contas.

Tenho como efetivamente prestadas as contas pela requerida.

No entanto, acolho os apontamentos firmados em impugnação, no que tange à consideração dos seguintes valores:

- Venda do bem em leilão realizado aos 03/05/2022 no valor de R$ 40.200,00;

- Saldo devedor apurado pela ré aos 17/05/2022 no valor de R$ 33.653,68;

- Débitos Detran assumidos na impugnação em R$ 3.566,34;

- Afastamento dos descontos a título de honorários advocatícios, custas processuais e despesas de despachante e não consideração dos apontamentos de “Saldo devedor 58.674,02” e “Despachante: 4.372,53”.

De tal sorte, ante o simples cálculo aritmético, constata-se a existência de crédito em favor da autora no valor de R$ 2.979,98, que deve ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês computados da citação e correção monetária pelo INPC contados da data do leilão.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se quanto ao cabimento da prestação de contas relacionada à venda extrajudicial de veículo automotor, apreendido judicialmente na Ação de Busca e Apreensão - nº 1020506-39.2021.8.11.0041, à luz do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Conforme cediço, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Assim, conforme estipulado pelo art. 2º do Decreto-Lei nº
911
/69, uma vez realizada a venda do automóvel pelo credor fiduciário, este deve prestar contas da venda ao devedor fiduciante.

In casu
, a requerente adquiriu cota de consórcio (Grupo 2849 - Cota 422), junto à requerida e, após a contemplação do crédito, alienou fiduciariamente ao crédito,
Um veículo de marca FORD, modelo ECOSPORT, Cor LARANJA, Ano 2014/2015, Chassi 9BFZB55P6F8972741, Placa QBV3388
, conforme contrato de alienação fiduciária nº 1282526.

Destacou na Ação de Busca e Apreensão nº 1020506-39.2021.8.11.0041 que a requerida se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das parcelas do contrato firmado, incorrendo em mora desde 13/02/2020, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Contudo, o autor/apelante incorreu em mora a partir da 12
ª parcela
, vencida em 10/3/2017 (parcela 39/80),
totalizando um débito de
R$ 47.364,10
– (consoante petição inicial da Ação de Busca e Apreensão).

Em 10/08/2022 a Ação de Busca e Apreensão fora julgada:
“
PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de FRANCIELLE CARLA DE OLIVEIRA, consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de propriedade. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.
”
(ID. 92148387 daqueles autos).

Pois bem.

Consoante se verifica, a controvérsia cinge-se tão somente quanto a dois pontos da sentença, quais sejam:

honorários advocatícios e as despesas de despachante.

Assim, são incontroversos:

- Venda do bem em leilão realizado aos 03/05/2022 no valor de R$ 40.200,00;

- Saldo devedor apurado pela ré aos 17/05/2022 no valor de R$ 33.653,68;

- Débitos Detran assumidos na impugnação em R$ 3.566,34;

Note-se, inicialmente, que a prestação de contas no caso dos autos é prevista expressamente pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no
pagamento de seu crédito
e
das despesas decorrentes
e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
”.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Assim, diante da apresentação das contas e da documentação comprobatória das despesas por parte da instituição financeira, verifica-se perfeitamente demonstrado os valores gastos com honorários advocatícios extrajudiciais e despesas com despachante, senão vejamos:

Portanto, perfeitamente cabível que tais despesas, devidamente comprovadas, possam ser descontadas do valor obtido com a venda do veículo alienado fiduciariamente, por se enquadrar nas “
despesas decorrentes”
prevista no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária – Prestação de contas após ação de busca e apreensão julgada procedente – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – VALOR DE VENDA DO BEM – Caracterização de preço vil – Inteligência do art. 891, Parágrafo único do CPC – Automóvel vendido por menos de 50% do preço de mercado, sem motivo que justificasse – Impossibilidade, todavia, de adoção do valor de marcado do automóvel pela tabela FIPE – Razoável que se considere como valor de venda 50% do valor de avaliação do bem – Precedentes deste E. TJSP – DESPESAS – Previsão expressa do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 – Despesas com prestação de serviço de despachante e advocacia – Serviços necessários para regularização do veículo – Valores cobrados que não se mostram abusivos – Comprovação do efetivo pagamento – Majoração dos honorários recursais – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10086534820188260032 SP 1008653-48.2018.8.26.0032, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 23/12/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/12/2020)

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM BASE EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL – EXPRESSÃO “DESPESAS DECORRENTES” NA REDAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 QUE POSSIBILITA O BANCO A DESCONTAR DO “PREÇO DA VENDA DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE” OS VALORES COMPROVADAMENTE GASTOS COM O LEILÃO DO BEM, NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E DILIGÊNCIAS COM A APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00371106220178160019 PR 0037110-62.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 02/10/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2019)

Quanto ao pagamento de “Comissão do Leiloeiro”, não há que se falar em enquadramento nas despesas decorrentes, uma vez que não restou comprovado quem efetuou tal pagamento de R$ 2.010,00, se a requerida ou o arrematante (ID 108464113 - Pág. 6 dos autos principais).

Deveras, considerando o valor da venda do bem (R$ 40.200,00) e as despesas decorrentes com a sua venda (R$ 41.730,02), verifica-se um saldo devedor pela recorrida de R$ 1.530,02:

- Venda do bem em leilão (+) R$ 40.200,00;

- Saldo devedor apurado no valor de (-) R$ 33.653,68;

- Débitos Detran (-) R$ 3.566,34;

- Honorários Advocatícios (-) R$ 4.000,00;

- Serviço Despachante (-) R$510,00.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
a fim de possibilitar o desconto das despesas com honorários advocatícios e despachante, perfazendo um saldo devedor a ser pago pela recorrida, ora requerente, no valor de R$ 1.530,02.

Por fim, a verba honorária não comporta majoração ou inversão, uma vez que a ré, ora recorrente, não apresentou a prestação de contas de forma voluntária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024